Tribunal: TJBA
Processo: 8030449-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030449-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA CARMEL DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: CARLOS AUGUSTO NUNES GALVAO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO PRESUNÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O inadimplemento dos alugueis e demais encargos contratuais autoriza o despejo do locatário e impõe a sua condenação ao pagamento da dívida devidamente atualizada.

II – A má-fé contratual não se presume e é vedado o enriquecimento sem causa em nosso ordenamento jurídico.

III – Evidenciado que, na data do término do contrato de locação residencial, o esposo da locatária firmou novo contrato com a coproprietária, bem como que, na data do ajuizamento da demanda, inexistia débito locatício, impositiva é a improcedência do pedido de cobrança, razão da reforma da sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8030449-83.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
PRISCILLA CARMEL DINIZ GONCALVES e como
Apelado
CARLOS AUGUSTO NUNES GALVAO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA